Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO PROVIDO".

"Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000548612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000890-48.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria de
votos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), VIANNA COTRIM, ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO.
COMARCA: BARUERI.
EMENTA:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS DOS SEGURADOS - AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
DECORRENTES
DE
SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA -
LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM
INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO
PROVIDO”.
“Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva,
faz-se
imprescindível,
para a
configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o
comportamento do agente causador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 32.272
Ação
regressiva
de
reparação
de
ressarcimento de danos, fundada em prestação de serviços de
energia elétrica, julgada procedente pela r. sentença de fls.
537/541, cujo relatório adoto.
Inconformada,
apela
a
ré.
Preliminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo,
acenando, ainda, com a necessidade de desmembramento dos
pedidos formulados na inicial, a ocorrência de prescrição, ausência
de prévio pedido administrativo e ilegitimidade ad causam ativa. No
mérito, após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada
síntese, que não lhe foi concedida a oportunidade de examinar os
equipamentos danificados e tampouco as instalações internas das
residências dos segurados, nos termos da Resolução da ANEEL,
insistindo que os laudos exibidos com a exordial foram produzidos
unilateralmente. Aduz, outrossim, que os danos são oriundos de
descarga elétrica, o que exclui a responsabilidade da
concessionária de energia, sendo aplicável, à hipótese, a teoria da
responsabilidade subjetiva. Argumenta, no mais, que não incidem
no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
impugnando, por fim, o valor da indenização pretendida pela
seguradora. Busca, daí, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
1) A presente apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2) Afasto a arguição de ilegitimidade ad
causam ativa, na medida em que a seguradora demonstrou a sub-
rogação nos direitos dos segurados (arts. 786 e 349 do Código Civil
conforme comprovantes de pagamento de fls. 44, 57, 67 e 80).
3) Não há também que se falar em falta
de interesse de agir pois, embora tenha perfilhado posição diversa
no concernente à exigência de prévio requerimento administrativo,
presentemente, em respeito ao princípio do colegiado, rendo-me à
posição sufragada pela expressiva maioria dos integrantes desta
Câmara no sentido de que não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso (Apelação n.o
1001769-51.2019.8.26.0037, Rel. Des. Felipe Ferreira; Apelação n.o
1044065-56.2016.8.26.0114, Rel. Des. Vianna Cotrim; Agravo de
Instrumento n.o 2187878-73.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Nascimento; Apelação n.o 1003074-19.2019.8.26.0248, Rel. Des.
Carlos Dias Motta; dentre outros).
4) Rejeito, outrossim, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição porquanto aplica-se, à espécie, o prazo quinquenal
previsto no art. 1o-C da Lei no 9.494/97, que regula o direito de obter
indenização por danos causados por pessoas jurídicas de direito
privado, prestadoras de serviços públicos, tratando-se de norma
especial que prevalece em face da geral prevista no Código Civil,
verbis:
“2. Aplicação do art. 1o-C da Lei n.
9.494/1997, acrescentado a partir da MP n.
1.984-16, de 6.4.2000, reeditada até a MP n.
2.180-35, de 24.08.01 (DOU de 27.8.2001),
segundo o qual 'prescreverá em cinco anos
o direito de obter indenização dos danos
causados por agentes de pessoas jurídicas
de direito público e de pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços
públicos' - grifei. Precedentes da TERCEIRA
e da SEGUNDA TURMAS. 3. Tal norma, por
ter natureza especial, destinando-se clara e
especificamente aos danos causados por
agentes de pessoas jurídicas de direito
público ou privado prestadoras de serviços
públicos, não foi revogada, expressa ou
tacitamente, pelo art. 206, § 3o, V, do
CC/2002, de natureza geral. Diplomas que
coexistem pacificamente” (...) (REsp. no
1.083.686/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/08/2017).
Não é ocioso acrescer que o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do
referido dispositivo, em sede de controle concentrado, verbis:
“2. É constitucional a norma decorrente do
art. 1o-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco
anos o prazo prescricional para as ações de
indenização
por
danos
causados
por
agentes de pessoas jurídicas de direito
público e de pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos,
reproduzindo a regra já estabelecida, para a
União, os Estados e os Municípios, no art.
1o do Decreto 20.910/32” (ADI no 2.418/DF,
Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki).
Paralelamente, na hipótese de sub-
rogação de direitos, o termo inicial do prazo prescricional é o
mesmo da relação jurídica originária, ou seja, a data da ocorrência
do sinistro, verbis:
“Nesse passo, esta Corte já firmou o
entendimento
de
que,
ao
efetuar
o
pagamento da indenização ao segurado em
decorrência
de
danos
causados
por
terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado (AgInt. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp. 891.044/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)”
(REsp. no 1.341.364/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
05/06/2018).
Portanto, ocorridos os sinistros em
21/01/2018 (fl. 41), 24/01/2018 (fl. 54), 23/01/2018 (fl. 63) e
21/12/2017 (fl. 77), e ajuizada a demanda em 29/01/2019, é de se
concluir que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.
5) No mais, declaro prejudicado o pleito
de desmembramento dos pedidos formulados com a inicial, diante
do julgamento do recurso em consonância com a fundamentação a
seguir exposta.
6) No mérito, o inconformismo, a meu
ver, merece prosperar.
Com
efeito,
os
laudos
técnicos
acostados aos autos são lacônicos pois apenas indicam as avarias
e os respectivos valores indenizáveis, apontando de forma
superficial que os aparelhos foram danificados por “descarga
elétrica peças queimadas” (fls. 43), “sobrecarga de energia” (fls.
52/53), “surto transitório elétrico” (fl. 65) e “oscilação de voltagem”
(fl. 76) deixando, entretanto, de apresentar mínima fundamentação
técnica para justificar tais assertivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
verdade,
verifica-se
que
os
documentos exibidos não passam de meros orçamentos, sequer
apontando a capacitação técnica de quem os elaborou, mesmo
porque alguns deles não estão assinados (fls. 40, 65 e 76).
Como
se
vê,
os
documentos
apresentados pela autora não se mostram hábeis a comprovar o
nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do
serviço de energia elétrica, não sendo ocioso acrescer que foram
produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório.
Demais disso, não há nenhum outro
documento apto a corroborar a suposta oscilação de energia
elétrica, não podendo os laudos mencionados servir como retentor
de eficácia na formação do convencimento.
O ônus da prova do nexo causal
incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, mesmo porque a chamada inversão do ônus da
prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, verbis:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em
conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no
Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Desembargador
convocado
do
TJ/RS).
Destaco, também, precedentes da lavra
deste E. Tribunal, em casos análogos, verbis:
“Ressalte-se que, da análise dos referidos
'laudos', se é que se pode chamá-los assim,
não é possível concluir se as assertivas
'oscilação de energia', 'sobrecarga elétrica'
e 'descarga elétrica/atmosférica' neles presentes são provenientes de ilação
alcançada pela própria empresa, por meio
de averiguação técnica, ou se foram
simplesmente fornecidas pela seguradora
(ou
segurados)
para
justificar
a
sua
elaboração. A propósito, muitos desses
'laudos', a bem da verdade, não passam de
meros
orçamentos.
(...)
Vale
dizer,
a
seguradora não tratou de exibir estudos
elaborados por pessoa capacitada, mas tão-
somente
documentos
fazendo
breve
menção a preços, confeccionados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedoras
das
partes
danificadas”
(Apelação no 1003025-52.2019.8.26.0482, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, julgado em 02/09/2019,
grifei).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora.
Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia
pagamento da indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões genéricas que não dão
sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e
substituição dos equipamentos afetados.
Nexo entre os fatos e os danos não
provado. Honorários advocatícios. Verba
arbitrada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora fez uso de técnicos particulares
e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos aos
aparelhos por 'descarga elétrica', fato não
comprovado, afastando, assim, convicção
de nexo causal entre os eventos alegados e
os
danos”
(Apelação
no
1006469-74.2018.8.26.0047, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
julgado em 30/04/2019, grifei).
Logo, o decreto de improcedência é
medida de rigor.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a
ação, invertidos os ônus da sucumbência.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.341
Apelação Cível no 1000890-48.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Enel Distribuição São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
VOTO N° 44.341 (Processo digital)
(Declaração de voto vencido)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
No caso em tela, a autora firmou contratos de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelos
segurados Rita Marta Juventino, Rosângela Maria Boza Fantin, Ricardo Ortega
e Hilda de Almeida Carvalho; ocasionados por oscilações na rede elétrica
administrada pela ré.
De início, é possível a cumulação de pretensão
indenizatória respaldada em vários contratos de seguro com cobertura para
danos elétricos, visto que o exercício do direito regressivo de ressarcimento é
único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, a documentação entranhada ao processo
é suficiente à comprovação da relação jurídica existente entre as partes, à
formação da convicção do juízo e à demonstração do pagamento efetuado
pela autora aos seus segurados.
As apólices de seguro com cobertura para danos
elétricos foram juntadas (fls. 37/38, 49/50, 62/63 e 73/74) e os documentos de
fls. 44, 57, 67 e 80 comprovam a quitação de indenização aos respectivos
segurados, pois identificam os dados das partes, as informações bancárias
referentes ao crédito e a confirmação de pagamento pelo sistema Sispag.
Logo, não há falar em indeferimento da inicial pela
falta de documentos essenciais.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado
o
problema
na
rede
elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido. Sentença de
improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização
securitária (fls. 45/46, 58/59, 68/69 e 81/82), não podendo se exigir outras
providências administrativas.
Outrossim, tendo em vista que a requerida é
responsável pelo fornecimento de energia nos imóveis onde eclodiram os
sinistros, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.
Por outro lado, inocorreu o advento da prescrição,
porquanto aplicável ao caso “sub judice” o prazo prescricional previsto no
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, verbis:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se
a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
O denominado fato do serviço consiste justamente
no acidente de consumo decorrente de oscilação na rede de energia elétrica
que envolveu o imóvel segurado, iniciando a fluência do prazo prescricional
quinquenal a partir de então.
A propósito da matéria:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.
Inaplicabilidade do art. 206, § 3°, V do CC. Precedente do C. STJ. É
dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o
ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da
concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de
causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade
civil da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação n° 1046071-02.2017.8.26.0114 - 37a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Pedro Kodama - j. 04/03/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o
mesmo previsto para o segurado. Inépcia da inicial não caracterizada.
Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação
regressiva. Afastada preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade objetiva
da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica e
oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de
serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da
parte autora. Correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir
da data do efetivo pagamento pela seguradora. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação n° 1009448-43.2018.8.26.0068 - 17a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Afonso Bráz - j. 20/02/2020)
No mesmo sentido, o artigo 1°-C da Lei n° 9.494/97
preceitua que “prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos
danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”.
Ora, tendo em vista que os sinistros envolvendo os
segurados da autora, que ensejaram o direito regressivo, remontam a 21 de
dezembro de 2017 e 21, 23 e 24 de janeiro de 2018; a demanda aforada em
29 de janeiro de 2019 mostrou-se temporânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastadas as matérias preliminares e a prejudicial, é
forçosa a análise da matéria meritória.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A vasta documentação que instruiu a inicial
evidencia que os prejuízos sofridos pelos segurados da autora advieram de
sobrecarga de energia elétrica.
Com efeito, os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas acompanhados de minuciosos relatórios de
regulação de sinistro e orçamentos, analisados em conjunto, demonstram que
os danos ocasionados aos bens eletrônicos que guarneciam os imóveis
segurados decorreram de distúrbios na rede elétrica.
O laudo técnico com orçamento de fls. 40 consignou
expressamente que as placas do televisor da segurada Rita Marta Juventino
queimaram em razão de descarga elétrica.
Os laudos técnicos com orçamentos de fls. 52/53
consignaram expressamente que o Xbox One e o televisor da segurada
Rosângela Maria Boza Fantin foram avariados em virtude de sobrecarga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia.
O laudo técnico com orçamento de fls. 65 consignou
expressamente que o motor do segurado Ricardo Ortega foi danificado em
decorrência de surto transitório elétrico.
Por último, o laudo técnico com orçamento de fls. 76
consignou expressamente que o televisor da segurada Hilda de Almeida
Carvalho foi avariado em razão de oscilação de voltagem.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos segurados da apelada e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, era de rigor a condenação da ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização em favor da autora no valor de R$ 5.340,00, com
acréscimo de encargos legais, nos exatos moldes estabelecidos na sentença.
Considerando que o direito regressivo advém de
relação jurídica de cunho contratual, os juros moratórios foram computados
com acerto a partir da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para R$ 1.000,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
2° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
117F544C
12
25
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
1184A74C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000890-48.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.